Tribunal: STF
Processo: RE 72016
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-07
Data de publicação: 1977-06-07

Ementa:
MULHER CASADA. EMBARGOS DE TERCEIRO NOS AUTOS DE FALÊNCIA DO MARIDO.
MEAÇÃO. PROVA, RECONHECIDA PELA SENTENÇA E PELO ACÓRDÃO RECORRIDO,
DE QUE A DIVIDA CONTRAIDA PELO MARIDO NÃO BENEFICIOU A FAMILIA.
VÍCIOS PROCESSUAIS NÃO CONFIGURADOS RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.